Tribunal: TJDFT
Processo: 0707671-45.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0707671-45.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDSON DINIZ MACHADO, EDM CONSTRUCOES EIRELI - ME APELADO: ENRIC FURTADO PINHEIRO D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por EDSON DINIZ MACHADO e EDM CONSTRUÇÕES EIRELI – ME em face da sentença prolatada pela 1a Vara Cível de Águas Claras/DF. Compulsando os autos, verifica-se que os apelantes não recolheram o devido preparo e que, nas razões recursais, pleitearam a gratuidade de justiça. No entanto, deixaram de juntar aos autos tanto a declaração de hipossuficiência, como qualquer documento comprobatório a embasar o pedido. A Lei 1.060/50, que dispõe sobre a concessão da gratuidade de justiça, deve ser interpretada em consonância com o art. 5o, LXXIV, da CF, norma posterior e hierarquicamente superior, que determina a efetiva comprovação da necessidade da obtenção do referido benefício. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do NCPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos legais. No que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado, entendo ser imprescindível que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal de 1988, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou o pedido. Destarte, para fins de aferição do pedido de gratuidade de justiça, deverão os recorrentes carrear aos autos comprovante de rendimentos ou declaração de bens e rendas, a saber, cópia do contracheque atualizado, da última declaração de imposto de renda, extratos bancários e de cartão de crédito, além de comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos alcançam grande parte de sua remuneração, indicando sua impossibilidade de arcarem com os custos processuais. Com fulcro no § 2o do art. 99 do CPC, determino a intimação dos apelantes, facultando-lhes a possibilidade de comprovarem a real necessidade dos benefícios aqui tratados, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-se os autos conclusos. Brasília, 13 de agosto de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora